Tribunal: TJSP
Processo: 1015897-15.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Devolução de comissão de corretagem paga pelos compromissários compradores – Acórdão que deu provimento ao recurso, afastando a condenação das rés na devolução da comissão de corretagem – Interpretação dada pela turma julgadora ao paradigma repetitivo que não restou claro quanto a terem sido respeitados os requisitos impostos pelo paradigma referente cumprimento

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Devolução de comissão de corretagem paga pelos compromissários compradores – Acórdão que deu provimento ao recurso, afastando a condenação das rés na devolução da comissão de corretagem – Interpretação dada pela turma julgadora ao paradigma repetitivo que não restou claro quanto a terem sido respeitados os requisitos impostos pelo paradigma referente cumprimento do dever de informação – Recurso Especial conhecido, com determinação para análise da efetividade do cumprimento do dever de informação nos exatos termos do paradigma – Comissão de corretagem que é devida pelos compradores porque devida e previamente informados sobre a cobrança – Mantida a decisão proferida pelo acórdão anteriormente proferido – Recurso provido, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível 1015897-15.2014.8.26.0114 Campinas Voto n.o 32038A
AEDG/LR
Registro: 2020.0000991960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015897-15.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes ABYARA
BROOKERS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA SA/ e SEI NOVO NEGÓCIO 1
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA,, são apelados FABIO CARVALHO
MORELLI JUNIOR, SANDRA TASSOULAS MORELLI e ASPRO PARTICIPAÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentaram
oralmente os Drs. Maria Eduarda Cabral Silva Maul de Oliveira e Leandro Dias Porto
Batista.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível 1015897-15.2014.8.26.0114 Campinas Voto n.o 32038A
AEDG/LR
Voto no 32038A
Apelação Cível 1015897-15.2014.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelantes: Abyara Brokers Intermediação Imobiliária Ltda. e SEI Novo
Negócio 1 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelados: Fabio Carvalho Morelli Junior, Sandra Tassoulas Morelli e
Aspro Participações Ltda.
Juiz prolator: Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
Compromisso de compra e venda Devolução de comissão de
corretagem paga pelos compromissários compradores Acórdão
que deu provimento ao recurso, afastando a condenação das rés na
devolução da comissão de corretagem Interpretação dada pela
turma julgadora ao paradigma repetitivo que não restou claro
quanto a terem sido respeitados os requisitos impostos pelo
paradigma referente cumprimento do dever de informação

Recurso Especial conhecido, com determinação para análise da
efetividade do cumprimento do dever de informação nos exatos
termos do paradigma
Comissão de corretagem que é devida
pelos compradores porque devida e previamente informados sobre
a cobrança
Mantida a decisão proferida pelo acórdão
anteriormente proferido
Recurso provido, nos termos da
fundamentação.
A r. sentença de fls. 696/699, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação de restituição de valores c.c.
repetição de indébito movida por FABIO CARVALHO MORELLI
JUNIOR,
SANDRA
TASSOULAS
MORELLI
E
ASPRO
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
em
face
de
ABYARA
BROKERS
INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. e SEI NOVO NEGÓCIO 1
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. condenando as rés na
devolução dos valores pagos pelos autores a título de comissão de
corretagem, incidindo juros de mora de 12% ao ano a contar da citação e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível 1015897-15.2014.8.26.0114 Campinas Voto n.o 32038A
AEDG/LR
correção monetária desde o desembolso de cada parcela. Condenadas,
outrossim, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da condenação, arcando com 80% destes,
diante da parcial sucumbência.
Inconformadas, apelaram as rés.
Abyara Brokers Intermediação Imobiliária
Ltda. (fls. 705/720). Apresentou uma síntese da demanda. Buscou a reforma
da r. sentença aduzindo, em síntese, que ocorreu a efetiva prestação de
serviços de corretagem e que não houve qualquer ilegalidade ou abusividade
na atribuição da obrigação do pagamento da comissão de corretagem pelos
compromissários compradores, posto que devidamente cientificados da
discriminação dos valores na ocasião da assinatura do contrato.
SEI Novo Negócio 1 Empreendimentos
Imobiliários Ltda. (fls. 726/735). Busca seja reconhecida a sua ilegitimidade
passiva, afirmando que nada recebeu a título de comissão de corretagem e,
quanto ao mais, aduz que a cobrança foi legal posto que o serviço de
corretagem foi realizado, previsto contratualmente que não seria objeto de
devolução, além de terem sido os compradores investidores devidamente
informados “que a proposta comercial contemplava o valor do bem imóvel e
comissões, porquanto o alegado engodo não existe,” (textual, fls. 733).
Os recursos foram respondidos (fls. 822/837).
O processo foi inicialmente distribuído ao
Exmo. Sr. Desembargador Francisco Casconi, integrante da 31a Câmara de
Direito Privado (fls. 850).
Por meio da decisão monocrática de fls.
851/854, o recurso não foi conhecido, tendo sido determinada a remessa e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível 1015897-15.2014.8.26.0114 Campinas Voto n.o 32038A
AEDG/LR
distribuição à Seção competente e, assim, os autos me foram distribuídos (fls.
859).
O acórdão de fls. 904/909, desta relatoria,
mantendo a legitimidade passiva da apelante SEI Novo Negócio 1
Empreendimentos Imobiliários Ltda., deu provimento aos recursos das rés
para afastar a condenação na devolução dos valores pagos a título de
comissão de corretagem, sob o fundamento de que, ao aderir ao
posicionamento dos demais integrantes desta 4a Câmara de Direito Privado,
considerou esta relatoria “que as circunstâncias da venda (stand da
construtora com vasto aparato publicitário) possibilitam que o homem médio
compreenda que está a contratar um serviço de intermediação imobiliária em
conjunto com a compra do imóvel.” (fls. 908) e, assim, teria sido cumprido o
dever de informação pelas vendedoras.
Rejeitados
os
embargos
de
declaração
interpostos pelos autores apelados (fls. 953/957).
Os apelados apresentaram Recurso Especial
(fls. 960/976) que teve seu seguimento negado (fls. 1.041/1.043) e
posteriormente admitido em juízo de retratação (fls. 1.045/1.046) após a
interposição do Agravo Interno de fls. 1.050/1.059.
Por meio da decisão monocrática de fls.
1.078/1.080, o Exmo. Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, conhecendo
do Recurso Especial, deu-lhe provimento com a determinação conforme
segue:
“Assim, tendo o acórdão considerado que o
dever de informação foi cumprido porque a venda foi realizada em "stand da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Apelação Cível 1015897-15.2014.8.26.0114 Campinas Voto n.o 32038A
AEDG/LR
construtora com vasto aparato publicitário", como acima transcrito, não ficou
claro se foram respeitados os requisitos impostos no paradigma repetitivo.
Não cabendo a esta Corte, por força das
Súmulas nos 5 e 7/STJ, averiguar os aspectos contratuais e fáticos, convém o
retorno dos autos ao tribunal de origem para que, mediante a aplicação do
entendimento pacificado a respeito da legalidade da cobrança da comissão de
corretagem, verifique se, de fato, aos promitentes compradores foi "(...)
previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma,
com o destaque do valor da comissão de corretagem".
Em cumprimento à determinação do Exmo. Sr.
Desembargador Dimas Rubens Fonseca, Presidente da Seção de Direito
Privado (fls. 1.129/1.133), os autos foram a mim conclusos.
É o relatório.
Passa-se à reapreciação da apelação em
cumprimento à determinação contida no Recurso Especial.
Deixa-se consignado, inicialmente que o
apelado Fabio Carvalho Morelli Junior qualifica-se como empreendedor e sua
esposa, a apelada Sandra Tassoulas Morelli, qualifica-se como relações
públicas, sendo ambos sócios da também apelada Aspro Participações Ltda.,
verificando-se pelo Contrato Social que o capital social é de expressivo valor
e constituído por bens imóveis (fls. 21/35).
Em complemento ao fundamento contido no
acórdão proferido na apelação e de forma a adequar-se à tese firmada sob o
rito dos recursos repetitivos (Tema 938), verifica-se pelo documento de fls.
500/501, que antecedeu a formalização do compromisso de compra e venda,
encaminhado aos autores apelados e nominado como “Carta ao Cliente”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Apelação Cível 1015897-15.2014.8.26.0114 Campinas Voto n.o 32038A
AEDG/LR
datada de 29 de novembro de 2013, por eles devidamente assinada que, de
forma clara e explícita, foram correta e adequadamente informados sobre a
responsabilização pelo pagamento da comissão de corretagem e sobre os
termos em que se daria o pagamento:
Além, ainda, da existência dos contratos
particulares de corretagem relativos às nove unidades imobiliárias adquiridas
pelos apelados, todos devidamente assinados pelos apelados (fls. 504 e
seguintes).
Conclui-se, portanto, que os documentos
anteriormente referenciados, são hábeis a comprovar o cumprimento do dever
de informação a respeito da responsabilidade do comprador no pagamento da
comissão de corretagem e que estão de conformidade com o entendimento
fixado pelo STJ diante do julgamento do REsp 1.599.511-SP.
Deixa-se consignado, por fim, que a questão da
legitimidade passiva da apelante foi apreciada pelo acórdão de fls. 904/909,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
Apelação Cível 1015897-15.2014.8.26.0114 Campinas Voto n.o 32038A
AEDG/LR
não sendo objeto deste recurso.
Ante o exposto, mantida a decisão proferida
pelo acórdão de fls. 904/909, dou provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
FÁBIO QUADROS
Relator